Tribunal: TJSP
Processo: 1123203-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO PÚBLICO Ilegitimidade de parte - Manutenção - Autora que é parte ilegítima para anular ato executivo praticado pelo réu - Inexistência de negócio jurídico firmado entre ela e o requerido - Comprovação - Direito sobre a propriedade que não se confunde com o exercício de direito pelo proprietário - Instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado entre a

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO PÚBLICO Ilegitimidade de parte - Manutenção - Autora que é parte ilegítima para anular ato executivo praticado pelo réu - Inexistência de negócio jurídico firmado entre ela e o requerido - Comprovação - Direito sobre a propriedade que não se confunde com o exercício de direito pelo proprietário - Instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado entre a demandante e terceiros que não é oponível contra o requerido - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.